Tribunal: TCU
Processo: 012.060/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2431/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em manter o registro tácito do ato de aposentadoria da Sra. Maria do Socorro de Castro Melo Tajra emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, bem como realizar a diligência indicada no subitem 1.7.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.060/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria do Socorro de Castro Melo Tajra (XXX.489.383-XX); William Jackson de Sá e Soares (XXX.764.973-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar diligência para que a Fundação Universidade Federal do Piauí registre novo ato e-Pessoal para o inativo William Jackson de Sá e Soares, nos termos do item 9.3.2 do Acórdão 1766/2021-TCU-Primeira Câmara .